Tribunal: TJSP
Processo: 1022786-41.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – A fundamentação adotada na sentença para julgar procedente o pedido é de que a vedação legal e contratual da cessão de cota de consórcio se aplica apenas aos contratos ativos, mas não aos cancelados, em que a cessão se limita ao crédito

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – NÃO CONHECIMENTO – A fundamentação adotada na sentença para julgar procedente o pedido é de que a vedação legal e contratual da cessão de cota de consórcio se aplica apenas aos contratos ativos, mas não aos cancelados, em que a cessão se limita ao crédito remanescente a ser devolvido ao final do grupo, ou por ocasião da contemplação – Ao invés de se insurgir contra esse fundamento, o réu apresenta razões genéricas insistindo exclusivamente na vedação da cessão de cotas de consórcio, sem atacar pontualmente a diferenciação feita pelo magistrado, e também não apresentou outros argumentos jurídicos que justificasse o porquê não seria cabível o registro da cessão, em inequívoca ofensa ao princípio da dialeticidade – Violação ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.